Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002978-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES ZULLI - CPF: 035.234.801-16 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO SCARULIS - CPF: 742.401.538-91 (EMBARGADO), MIGUEL (EMBARGADO), JOÃO MIGUEL TAVARES (EMBARGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

D
evem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão
apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EDUARDO ALVES ZULLI
opõe embargos de declaração

(ID no
258516691
),
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no

255986158
, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que,
por unanimidade desproveu o recurso.

Alega, em síntese, que
o acórdão foi omisso
em relação
à
conduta negligente do agravado PAULO SERGIO SCARULIS, considerando sua experiência no mercado pecuário
, bem como em relação
à
divergência nos dados de endereço do agravado, demonstrada pela certidão
oficial.

Aduz que
o endereço alegado pelo agravado como sendo de sua residência não é verdadeiro, uma vez que
este
não reside no local há mais de 04 (quatro) anos.

Ao final, pugna pelo acolhimento
dos embargos

para que haja manifestação expressa desta Corte
a
cerca da
quest
ão
acima mencionada, sanando
a
omissão apontada
.

Sem contrarrazões (ID no
263453281
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isso porque,

omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão

proferid
o
no Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que

desproveu o recurso.

Confira-se o fragmento do voto
condutor do acórdão
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
EDUARDO ALVEZ ZULLI
ajuizou
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa com Pedido Alternativo de Conversão em Reparação de Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1000477-60.2024.8.11.0041
em face de
PAULO SERGIO SCARULIS e JOÃO MIGUEL TAVARES,
alegando, em síntese, que firmou com o segundo requerido, via telefone, a compra de 123 cabeças de gado, no valor de R$ 1.300,00 cada, tendo efetuado o pagamento do valor total de R$ 159.900,00, dividido em três transferências bancárias, sendo duas em favor de Tiago de Souza, no valor de R$ 60.000,00 e R$ 39.900,00, respectivamente, e uma em favor de Vitória Aparecida da Silva, no valor de R$ 60.000,00, informando que a conta de tais pessoas foi indicada pelo segundo requerido.

Narrou que o primeiro requerido foi quem acompanhou as negociações pessoalmente
e também
quem se negou a autorizar a saída dos semoventes da fazenda, sob o argumento de que seria o dono do gado e que como não havia recebido valor algum, não autorizaria a saída, motivo pelo qual o autor acredita ter sido vítima de um golpe, vez que pagou pelo gado, mas foi impedido de retirá-lo da fazenda.

Aduziu que as notas fiscais e as guias GTA foram emitidas em favor do autor.

Requereu em sede de tutela de urgência a apreensão e remoção do gado objeto da lide, autorizando o transporte dos semoventes até a propriedade rural do autor. Subsidiariamente,
caso não sejam encontrados os semoventes no local, que seja determinada a indisponibilidade de bens dos requeridos no valor de R$ 159.900,00, inclusive junto ao INDEA/MT, bem como o bloqueio em conta dos beneficiários das transferências bancárias.

Ao decidir, a i. magistrada Dra.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme relatado.

Contra essa decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar de apreensão e remoção do gado objeto da lide, bem como determinar a indisponibilidade dos bens dos requeridos/agravados a fim de garantir o juízo.

Conforme relatado, o agravante narra que adquiriu do agravado JOÃO MIGUEL TAVARES, via telefone, 123 cabeças de gado, no valor de 1.300,00 cada, tendo efetuado o pagamento do valor total de R$ 159.900,00, dividido em três transferências bancárias, sendo duas em favor de TIAGO DE SOUZA, no valor de R$ 60.000,00 e R$ 39.000,00, respectivamente, e uma em favor de VITORIA APARECIDA DA SILVA, no valor de R$ 60.000,00, informando que a conta de tais pessoas foi indicada pelo segundo agravado.

Sustentou, ainda, ter sido vítima de um golpe, visto que pagou pelo gado, mas foi impedido de retirá-lo da fazenda, haja vista que o agravado PAULO SERGIO SCARULIS, o qual acompanhou as negociações pessoalmente, se negou a autorizar a saída dos semoventes da fazenda, sob o argumento de que seria o dono do gado e de que não teria recebido valor algum.

Por outro lado, o agravado PAULO SERGIO SCARULIS afirma em suas contrarrazões que também teria sido vítima do golpe, visto que JOÃO MIGUEL TAVARES teria se aproximado do agravado através de um corretor de gado chamado LUIS DA SILVA MOTA JUNIOR.

Continuou afirmando que JOÃO MIGUEL TAVARES acordou em pagar o valor de R$ 300.000,00 e informou ao agravado que uma pessoa de nome de EDUARDO ALVES ZULLI, ora agravante, retiraria o gado, inclusive enviando ao agravado os dados da fazenda que deveriam ser emitidas as Notas Fiscais e a GTA (Guia de Transporte de Animais).

O agravado sustentou, ainda, que JOÃO MIGUEL TAVARES enviou ao agravado um comprovante de depósito no valor de R$ 300.000,00, contudo, passados 60 minutos, após questionado pelo agravado, JOÃO MIGUEL enviou um extrato ao agravado informando que a TED foi devolvida e, tendo em vista que o estelionatário deixou de comunicar com o agravado, já que certamente tinha recebido os valores do agravante, o agravado determinou que descesse todo o gado e chamou a polícia.

Com efeito, da análise dos autos, ao menos por ora, verifica-se que o autor, ora agravante, fora supostamente vítima de um golpe, haja vista que pagou o valor de R$ 159.000,00, divididos em três transferências bancárias, sendo duas em favor de TIAGO DE SOUZA, no valor de R$ 60.000,00 e R$ 39.000,00, respectivamente, e uma em favor de VITÓRIA APARECIDA DA SILVA, no valor de R$ 60.000,00, pela aquisição de 123 cabeças de gado e foi impedido de levá-los, conforme Ata Notarial acostada no ID no 202000687. Confira:

Tanto é verdade, que as Notas Fiscais e as Guias de Trânsito Animal (
GTA’s
) foram emitidas em nome do autor/agravante, conforme ID no 108059227 e 138059226, respectivamente. Vejamos:

Contudo, denota-se dos autos, especialmente das narrativas das partes e das provas juntadas, ao menos neste exame de cognição sumária, que autor e requerido tenham sido vítimas de golpe perpetrado por terceiro/estelionatário, que fazendo-se passar ora como vendedor, ora como comprador, aproveitou-se da boa-fé e a aparente falta de cautela dos envolvidos para obter vantagem ilícita.

Isto porque, denota-se que um estelionatário se apresentou como vendedor para o autor/agravante e, por outro lado, como comprador ao requerido/agravado (Paulo Sergio
Scarulis
), acordando em pagar o valor de R$ 300.000,00 pelas cabeças de gado, informando ao agravado que uma pessoa de nome EDUARDO ALVES ZULLI, ora agravante, retiraria os gados, conforme mídias de áudios acostados no ID no 241105159 a 241105165.

Ocorre que o agravado PAULO SERGIO SCARULIS ao verificar que o TED do valor acordado teria sido devolvido e, tendo em vista que o estelionatário deixou de comunicar com o agravado, o agravado impediu que os semoventes fossem embarcados, suspeitando-se de que tivera caído em um golpe, conforme noticiado no boletim de ocorrência de ID no 170640707. Confira:

Deveras, inexistindo nos autos, ao menos por ora, qualquer indício de qualquer das partes estivesse em conluio com o estelionatário, aderindo à conduta criminosa deste, em eventual coautoria ou participação no suposto crime, imperiosa a dilação probatória para elucidação da controvérsia posta em juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.
NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA.
SEQUESTRO E ARRESTO DE BENS. COMPRA E VENDA DE BOIS. POSSÍVEL PRÁTICA DE FRAUDE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE CONLUIO DOS AGRAVADOS COM TERCEIROS.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não se admite o enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada em sede de contrarrazões, em razão da ausência de apreciação desta matéria pelo magistrado de primeiro grau, o qual, se limitou a indeferir a tutela cautelar em caráter antecedente, formulado pelos agravantes. O artigo 300, do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não restando aludidos requisitos preenchidos no caso concreto.
Pelo que se depreende dos autos, os agravantes alegam que foram vítimas de um golpe, sendo que a conclusão nesse sentido depende da discussão da matéria durante o enfrentamento de todos os meios de prova,

porquanto os elementos fáticos apresentam-se controversos, a demandar dilação probatória.
Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401403-43.2022.8.12.0000 Itaquiraí, Relator: Des. Alexandre
Raslan
, Data de Julgamento: 10/05/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DE COISA CERTA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
COMPRA E VENDA DE CABEÇAS DE GADO – ANÚNCIO EM SITE DE VENDAS ON-LINE – PROVÁVEL ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO – AUTOR E RÉU VÍTIMAS DO GOLPE
– AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU AUTORIZOU QUE TERCEIRO INTERMEDIASSE A VENDA
OU DE CULPA NO EPISÓDIO – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ( CPC, ART. 300)– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação
( CPC
, art. 300). 2. O conjunto fático-probatório mostra que é provável que a lide envolva episódio em que autor e réu foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro/estelionatário, que, fazendo-se passar ora como vendedor, ora como comprador, a depender de quem era o seu interlocutor, aproveitou-se da boa-fé e aparente falta de cautela dos envolvidos para obter vantagem ilícita. 3.
Não havendo comprovação do consentimento do réu para que o terceiro atuasse em seu nome, tampouco de que ele tenha agido com culpa ou dolo para a consecução do resultado danoso, não se pode dizer, em cognição sumária, que restou demostrada a probabilidade do direito do autor de ver o réu responsabilizado a entregar o bem ou a indenizá-lo pelos prejuízos sofridos.”

(TJ-MT 10252252720208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e por consequência revogo a liminar de ID no 203265155, devendo o agravado PAULO SERGIO SCARULIS ficar na condição de fiel depositário dos semoventes, objeto da lide, até o julgamento da ação na origem.

É como voto
.
”
-
(ID no
255986158
)

In
casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão,
mas sim nítida insatisfação d
o
embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025